Tribunal: TJSP
Processo: 2142032-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*CUSTAS – Recolhimento a posteriori – Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Ausência de hipossuficiência para amparar a pretensão de aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC – Benefício indeferido - Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*